Tribunal: TJES
Processo: 0018893-17.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018893-17.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
APELADO: NALESSO COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FIRMADO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DOS RECORRIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS MOLDES DO ARTIGO 85, §§ 2º, 6º E 6º-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.

I
. A iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que,
“sendo o processo julgado extinto, sem resolução de mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado”
(STJ; REsp 1641160/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 21/03/2017).

II.
No caso em apreço, a extinção do processo sem resolução do mérito, está umbilicalmente vinculada à composição amigável formalizada entre as partes nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo n° 0011297-37.2012.8.08.0017
)
.

III.
O Acordo de Id. 4444406 aponta os Recorridos como partes que deram causa ao ajuizamento da demanda, na medida que os teor da autocomposição se resume ao pagamento da quantia de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) em favor do Recorrente, objetivando a exclusão daqueles do polo passivo da Ação de Execução

IV.
Depreende-se dos autos que o Acordo já estabeleceu que os ônus sucumbenciais seriam arcados pelos Recorridos em favor dos Recorrentes e seus advogados, restando imperiosa a reforma do capítulo da Sentença guerreada alusivo à condenação da Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios de sucumbência.

V.
Por inteligência do artigo 85, §§ 2º, 6º e 6º-A, do Código de Processo Civil, não obstante a Sentença ter extinto o feito sem resolução do mérito, resta imperativo o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa, ficados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

VI.
Recurso conhecido e provido, para reformar a Sentença no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, condenando os Recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, sendo estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao recurso, para reformar a Sentença no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, condenando os Recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, sendo estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. ) em face da
SENTENÇA
(fl. 222) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA-ES
nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
ajuizada por
E-NALESSO COMÉRCIO DE VEÍCULOS
cujo
decisum
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse processual, decorrente da composição firmada entre as partes no contexto da Execução de Título Extrajudicial (Processo n° 0011297-37.2012.8.08.0017
)
, abarcando o litígio discutido nestes autos, condenando a ora Recorrente, por conseguinte, ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em sede recursal, a Recorrente postula a reforma da Sentença em razão da sucumbência fixada pelo Magistrado de Primeiro Grau, visando resguardar o direito do patrono à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais no contexto da presente demanda.

Alega, nesse contexto, que
“a extinção do processo sem resolução do mérito fora decorrente de ato praticado pelo apelado E Nalesso Comercio de Veículos, uma vez que figurava como executado na Ação de Execução n° 0011297- 37.2012.8.08.0017, na qual era cobrada o débito decorrente da CCB n° 45316-5, sendo tal contrato objeto da presente revisional”
.

Com efeito, por ocasião da prolação da Sentença recorrida, o Magistrado
a quo
houve por bem julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão de Acordo firmado entre as partes em outra demanda, senão vejamos,
in verbis:

“Cuidam os autos de Ação Revisional de Contrato com pedido de liminar onde esse foi deferido para que a parte autora realizasse depósitos.

Contudo informa a parte autora fls. 140/148 e 214/215 que entabularam acordo nos autos do processo nº 011297-37.2012.8.08.0017, e requer o levantamento da quantia depositada em seu favor.

Por conseguinte, o requerida postula a extinção da presente ação revisional por perda do objeto ou julgamento do mérito da demanda.

Sabe-se que o interesse de agir traduz no binômio "utilidade/adequação". Assim, depreende-se que não persiste utilidade ao provimento jurisdicional pleiteado, devendo este ser extinto, sem análise do mérito.

Ante o exposto, tendo em vista a falta de interesse processual superveniente, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de honorários. Para fixação levei em consideração a simplicidade da causa, a atividade laborativa exigida no presente feito e a desnecessidade de ampla instrução probatória. (...)”

Note-se, portanto, que a extinção do processo sem resolução do mérito, está umbilicalmente vinculada à composição amigável formalizada entre as partes nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo n° 0011297-37.2012.8.08.0017
)
.

Com efeito, para a verificação acerca da causalidade para o ingresso da demanda seria imprescindível a análise da sobredita Avença, porquanto, eventualmente, poderia conter informação sobre o reconhecimento do pedido ou assunção de culpa de quaisquer das litigantes, bem como, notícias alusivas à composição pelo pagamento de verba honorária sucumbencial de uma, ou de ambas as demandas.

Nessa toada, o referido Acordo (Id. 4444406) aponta os Recorridos como partes que deram causa ao ajuizamento da demanda, na medida que o teor da autocomposição se resume ao pagamento da quantia de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) em favor do Recorrente, objetivando a exclusão daqueles do polo passivo da Ação de Execução, senão vejamos,
in litteris
:

“COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO SERRANA DO ESPÍRITO SANTO, qualificada nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO que move em face de E NALESSO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E ROSENI APARECIDA EFFGEN, igualmente qualificados, vem perante Vossa Excelência, por intermédio do advogado da Exequente, expor o que segue:

a)
As Executadas ROSENI APARECIDA EFFGEN e E NALESSO COMÉRCIO DE VEÍCULOS visando sua exclusão do polo passivo da demanda, e por consequência a responsabilidade sobre o débito nela contido, promove nesta data o pagamento da quantia de R$. 36.000,00 (trinta e seis), em favor da Exequente, através de boleto bancário/depósito em conta c/c 54003-0, agência 3008 (SICOOB);

b)
Os honorários advocatícios de sucumbência no valor R$. 4.000,00 (quatro mil reais), serão pagos através de depositado em favor de Schwartz Advogados Associados, na data de 11 de maio de 2015, ag. 3008, c/c: 56.391-9 (SICOOB); (...)”

Com efeito, depreende-se que o Acordo já estabeleceu que os ônus sucumbenciais seriam arcados pelo Recorrido em favor do Recorrente e seus Advogados, restando imperiosa a reforma do capítulo da Sentença guerreada alusivo à condenação da Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios de sucumbência.

Nesse sentido, a iterativa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
estabelece que,
“sendo o processo julgado extinto, sem resolução de mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado”
(
STJ
; REsp 1641160/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 21/03/2017).

A propósito, cumpre registrar a orientação da
Corte de Superposição
, no sentido de que
“nos termos dos arts. 22, 23 e 24, §§ 1º e 4º, do Estatuto da Advocacia, a prestação de serviço profissional assegura ao advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil o recebimento de honorários, sobre os quais possui direito autônomo de exigibilidade, podendo reclamá-los nos mesmos autos em que fixados e não podendo ser prejudicado por eventual transação realizada pelo cliente e a parte adversa, sem a sua anuência.”
(
STJ
; REsp 1613672/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017).

Por derradeiro, insta salientar que, por inteligência do artigo 85, §§ 2º, 6º e 6º-A, do Código de Processo Civil, não obstante a Sentença ter extinto o feito sem resolução do mérito, resta imperativo o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa,
verbatim
:

“
Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 6º
Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A.
Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo (...).”

Em sendo assim, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível para reformar a Sentença, no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, condenando o Recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, sendo estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §§ 2º, 6º e 6º-A, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.